Tribunal: STF
Processo: HC 257460
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.006.120/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformado com a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Desembargador relator, em autos de Ação Cautelar Inominada, atribuiu-lhe efeito suspensivo, para decretar a custódia do paciente, em decisão assim fundamentada: 



    O interessado WELLINGTON está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo apreendidas “uma porção bruta de crack envolta de uma frauda de bebê e também embalagens plásticas e de alumínio, uma balança digital e duas notas de 5,00” e “um saquinho plástico contendo 17 porções de crack embrulhadas em papel alumínio”, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão (cf. boletim de ocorrência de fls. 09/13 dos autos de origem). 



    Em seguida, o laudo de constatação preliminar atestou a apreensão de “1 invólucro plástico contendo 79,99g bruta sendo 6,95g líquida de maconha; 1 invólucro plástico 174g bruta sendo 97,5g líquida de cocaína e 17 invólucros plástico somando 77,48g bruta sendo 2,5g líquida de cocaína” (fls. 23/25 dos autos de origem). E, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, WELLINGTON, em que pese ser primário, está envolvido em outros feitos relacionados ao tráfico de drogas (autos nº 1500138-95.2025.8.26.0201 e 1500461-03.2025.8.26.02 (cf. certidão de antecedentes de fls. 59/60 dos autos de origem). 



    Pois bem. Observo que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta. 



    Com efeito, a prisão revela-se necessária para a garantia da ordem pública, da instrução processual e para se evitar a reiteração criminosa, havendo clara demonstração de insuficiência das medidas cautelares alternativas.



    [...]



    Há, portanto, fundamento para a decretação da custódia cautelar, diante da notícia da prática reiterada de crimes, inclusive, da mesma espécie. 



    [...] 



    Por todo exposto, verifica-se, em uma análise perfunctória, a real necessidade da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública. Presentes, portanto, de forma inequívoca, no caso em tela, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] o  impetrante se insurge contra decisão monocrática de Desembargador Relator que deferiu, em caráter liminar, a cautela requerida pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva do paciente. Assim, em não havendo a demonstração de interposição de agravo regimental para provocar a manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria, fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior.



    [...]



    Pelo exposto, INDEFIRO liminarmente o presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente